Tribunal: TJMT
Processo: 1026035-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026035-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), CLEITON DE MORAIS - CPF: 062.374.351-58 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DENISE ELY FRIGO - CPF: 034.685.801-18 (VÍTIMA), DHAYLARA SANTOS VIEIRA - CPF: 031.303.641-10 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, ENFERMIDADE E MEDIDAS CAUTELARES –
LIBERDADE PROCESSUAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO 42 DO TJMT
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL No 6 DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – ENFERMIDADE [HIPERTENSÃO E NECESSIDADE DE CIRURGIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO – NÃO DEMONSTRADO – ARESTO DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O COMANDO VERMELHO – ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A gravidade concreta da conduta [a “ousadia” em observar e “vigiar” previamente o local, praticado em concurso de agentes (dois), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 507.400/RJ),
ainda mais acentuado pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(HC no 369.027/SP; RHC 119.881/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Não se justifica a liberdade do paciente, quando não restou comprovada a impossibilidade de recepção do tratamento da enfermidade no presídio (STJ, AgRg no HC 593.243/SP).

O possível grau de
envolvimento
do paciente com outros membros da facção do “
Comando Vermelho
” demonstra que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, consoante entendimento consolidado no c. STJ (AgRg no HC 583.110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026035-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. GIORGY WILLIAN GOMES LUZ

PACIENTE(S):

CLEITON DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEITON DE MORAIS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1002058-95.2020.8.11.0059), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente não teria participado do crime; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo, profissão lícita e
“com várias declarações de boa conduta”
; 4)
“faz uso da medicação losartana todos os dias [...] e tem a necessidade de passar por procedimento cirúrgico”,
a justificar a revogação da prisão; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 69629499), com documento (ID 69660450/69660487).

O pedido liminar foi indeferido (ID 70116487).

O Juízo singular prestou informações (ID 71035982).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de roubo majorado – Inconformismo – 1) Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC – 2) Alega que decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva – improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – 3) Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo - 4) Paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz – 5) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 73446977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.10.2020, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“Dos mesmos documentos que compõem os autos, em especial os relatórios de investigação bem como os dados extraídos do aparelho celular de Felipe Augusto da Silva, vulto “sem sangue” (ao que consta membro de organização criminosa Comando Vermelho), extrai-se que há indícios suficientes de que o suspeito tenha praticado a infração penal que lhe é imputada.

Ressalta0se que ao que consta, fortes são os indícios de que o representado CLEITON DE MORAIS, possui envolvimento com o delito em tela, haja vista a fatura de energia elétrica paga pelos agentes momento antes, no local do delito, ou seja, pelas conversas extraídas do aparelho celular pertencente a felipe, onde Cleiton informa a Celino sobre a ida da polícia em sua residência e combina um encontro pessoal para tratar do assunto.

O periculum libertatis está consubstanciado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, assim como na real possibilidade de evasão do investigado, intimidação de testemunhas e sobretudo na reiteração de condutas delitivas, já que pleo que consta, trata-se de pessoa de alta periculosidade, que cometeu delito de natureza grave, utilizando-se de artifícios (verificação do local e das câmeras de segurança, olheiro, etc) e com emprego de arma de fogo, em pleno horário comercial, e no centro da cidade de Confresa/MT”

[...] No entanto, repito, é justificada em casos como apresentado nos autos, eis que imprescindível para assegurar a Ordem Pública, bem como para a aplicação da lei penal, e diante do risco de reiteração delitiva (investigado foi recentemente preso em flagrante delito – autos 1001715-02.2020.8.11.0059).

Ante ao exposto,

[...] decreto a prisão preventiva de Cleiton de Morais, vulto “cleitinho” e “boyzinho)
(Ivan Lucio Amarantes, juiz de Direito
–
ID.
69660487)

Em 27.11.2020, recebeu a denúncia por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP (ID. 71116489).

Em 3.12.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão por não haver
“qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal”.
(Ivan Lucio Amarantes, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
)

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agentes pagaram conta de energia do paciente para analisar imagem das câmeras de segurança e, após, “
adentraram no estabelecimento com agressividade, portanto uma arma de fogo tipo pistola, direcionada para as vítimas”
], bem como pela reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por posse de munição de uso permitido [ Ação Penal N.U 1001715-02.2020.8.11.0059].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [a “ousadia” em observar e “vigiar” previamente o local, praticado em concurso de agentes (dois), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020),
ainda mais acentuado pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [endereço certo, profissão lícita e boa conduta], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019)
.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43: [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
]

Quanto à enfermidade do paciente [hipertensão e necessidade de cirurgia], não restou comprovada a impossibilidade de recepção de tratamento no presídio, a justificar a sua liberdade (STJ, AgRg no HC 593.243/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.10.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o
tratamento
indicado para sua
enfermidade
, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido”
(TJMT, N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -

18.2.2020).

Em relação às medidas cautelares
(CPP, art. 282, § 6o), verifica-se
que o paciente foi preso preventivamente, decorrente de representação da autoridade policial, após a extração dos diálogos interceptados
“do aparelho celular de Felipe Augusto da Silva, vulgo ‘sem sangue’ (ao que consta membro da organização criminosa comando vermelho)”
, o qual indicava a participação do paciente no roubo do “Cartório Mais” e
“sofrendo o salve, ao que tudo indica ordenado pela facção Comando Vermelho”
(ID.

69660487 - Ivan Lucio Amarantes, juiz de Direito).

O
possível grau de
envolvimento
do paciente com outros membros da facção do “
Comando Vermelho
” demonstra que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, consoante entendimento consolidado no c. STJ (AgRg no HC 583.110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020)
.

Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021